Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-87.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703279-87.2019.8.07.0010 RECORRENTE: LINDALVA GONÇALVES DIAS RECORRIDOS: VITRAL VIDROS PLANOS LTDA, MARCIO MOREIRA LEAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CÔNJUGE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. BEM DE FAMÍLIA. CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL DE MAIOR VALOR. PROTEÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificada que a situação do recurso em exame não se amolda a qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a VI do artigo 1.012 do CPC, impõe-se a observância da regra de seu caput o que torna desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo. Precedentes. 2. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado. 3. O juiz, como destinatário final da prova, tem o dever de dispensar as provas e diligências reputadas desnecessárias para o deslinde do feito, por já estarem os fatos devidamente comprovados 3.1. Restando verificado que o feito já está devidamente instruído com os documentos necessários ao julgamento, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, porquanto desnecessárias a produção de outras provas além daquelas já reunidas durante a marcha processual. Precedentes. Preliminar rejeitada. 4. A ausência de intimação do cônjuge do executado quanto à penhora de imóvel apenas gera nulidade quando resultar prejuízo ao direito de defesa, o que não se verifica quando foram opostos embargos de terceiro em tempo hábil. Precedentes. 5. Caso a parte seja titular de mais de um bem imóvel, é necessário comprovar que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que a impenhorabilidade recaiu sobre o bem imóvel de menor valor. 5.1. Restando verificado nos autos que a parte é proprietária de mais de um imóvel, e que a penhora recaiu sobre o bem de maior valor, não há que se falar em impenhorabilidade conferida pela proteção do bem de família. 6. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 7o, 10, 370, parágrafo único, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 166, inciso IV, do Código Civil, 188, 842, 889, inciso II, 903, §1o, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, pleiteando a nulidade da arrematação do bem em discussão, sob o argumento de ausência de intimação da penhora, da avaliação, da designação da data que precedeu ao leilão e de intimação da própria arrematação, restando evidente a turbação. Afirma, ainda, ser indispensável a intimação da penhora de bem imóvel à cônjuge do executado, sob pena de nulidade. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigos 1o da Lei 8.009/90, 1o, inciso III, 6o e 226, todos da Constituição Federal, defendendo a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Por fim, requer a concessão de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 10, 370, parágrafo único, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp 1618044/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 166, inciso IV, do Código Civil, 188, 842, 889, inciso II, 903, §1o, inciso I, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “embora não tenha sido intimada, não há dúvidas de que a apelante tomou conhecimento da penhora, da avaliação do bem e da realização da hasta pública, tanto que opôs os presentes embargos que culminaram na suspensão do curso do processo no qual foi determinada a constrição” (ID 15688239), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 1o da Lei 8.009/90, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado de que “a impenhorabilidade conferida ao bem de família não pode ser aplicada ao imóvel objeto dos presentes embargos” decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERIFICAÇÃO. DISSÍDIO PRETORIANO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal estadual quanto a impenhorabilidade de imóvel bem de família demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial. Súmula no 7 do STJ. Precedente. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1561042/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 20/2/2020). No tocante à aventada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LV, 6o e 226, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, entende o STJ que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025